Tribunal: TJBA
Processo: 8000773-67.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000773-67.2016.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO APELADO: ALLINE SOUZA BARBOSA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PETROBRAS. EXAME PSICOLÓGICO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE ENTREVISTA PESSOAL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por candidata aprovada em processo seletivo público para o cargo de Técnico em Exploração de Petróleo Júnior – Geologia, declarando a invalidade da terceira avaliação psicológica realizada no certame e determinando a submissão da autora a novo exame psicológico, com observância dos parâmetros legais e regulamentares. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação da candidata em exame psicológico de processo seletivo promovido por sociedade de economia mista, especialmente diante da ausência de critérios objetivos, da existência de laudos contraditórios e da realização de terceira avaliação sem entrevista pessoal. III. Razões de decidir: As sociedades de economia mista submetem-se aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal quando realizam processos seletivos públicos, devendo observar legalidade, impessoalidade, publicidade e objetividade nos atos de seleção de candidatos. A validade do exame psicotécnico em concursos e processos seletivos públicos exige previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de controle e revisão do resultado pelo candidato, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A existência de laudos psicológicos conflitantes emitidos por clínicas credenciadas pela própria Petrobras evidencia fragilidade metodológica e ausência de uniformidade técnica na avaliação aplicada à candidata. A terceira avaliação psicológica revelou-se inválida, pois realizada sem entrevista pessoal ou avaliação direta da candidata, comprometendo a confiabilidade do procedimento e afastando a observância das exigências técnicas inerentes ao exame psicológico. O parecer conclusivo que fundamentou a eliminação da candidata apresentou motivação genérica e subjetiva, baseada em expressões vagas e sem demonstração objetiva de incompatibilidade entre o perfil da candidata e as atribuições do cargo. Reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, mostra-se adequada a determinação de realização de novo exame psicotécnico, sem possibilidade de nomeação automática da candidata, em respeito à isonomia e à competência técnica da banca examinadora. A multa cominatória fixada para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer mostra-se proporcional e adequada à efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC. Mantida a condenação em honorários advocatícios, com majoração da verba sucumbencial em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8000773-67.2016.8.05.0248 de Salvador, em que são partes, como Apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como Apelada ALLINE SOUZA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões seguintes. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator